Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS NOBREGA COSTA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de levantamento de numerário penhorado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual MARCIA ESPINOSA BITTAR foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Realizada a penhora por meio do sistema Sisbajud, sobreveio impugnação da devedora e sustentando se tratar de saldo de salário de seu marido, depositado em conta conjunta. Inicialmente, a impugnação foi acolhida pelo juízo e determinada a restituição após a preclusão. Interposto agravo de instrumento, este colegiado deu provimento para rejeitar a impugnação à penhora. Ato contínuo, o exequente requereu ao juízo a expedição de alvará de levantamento. Sobreveio a decisão agravada, em que o pedido foi indeferido e sob o fundamento de que a decisão anterior já havia condicionado o levantamento do numerário à preclusão. Nas razões recursais, sustentou que eventual recurso a ser interposto pela executada não terá efeito suspensivo, razão pela qual não haveria óbice à expedição do alvará de levantamento. Requereu “liminarmente, tendo em vista que a decisão desta Corte que se busca executar não propôs nenhum condicionamento à eficácia da decisão que rejeitou à penhora, bem como por se tratar de verba alimentar, que seja o valor penhorado no ID 100759298 dos autos de origem, liberado em favor do Exequente” e, ao final, o provimento do recurso confirmando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 37226602. Instado a se manifestar acerca de eventual óbice ao conhecimento do recurso, posto que a decisão anterior já havia condicionado a expedição do alvará à respectiva preclusão, o agravante alegou que a decisão anterior não subsiste, tendo-se operado o efeito substitutivo pelo acórdão que proveu o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em razão ao pedido de ID 128462298, resisto que a Decisão de ID 103249655, a qual reconheceu a impenhorabilidade de verbas salariais constritas por este Juízo, foi alvo de recurso de Agravo de Instrumento, o qual, a despeito da sua inicial não indicar qualquer efeito suspensivo (ID 103696888), a própria decisão vergastada condiciona à preclusão o levantamento de quantia em favor do executado. Do exposto, INDEFIRO o pedido supracitado. Aguarde-se o desfecho do recurso de Agravo de Instrumento de no 0730236-87.2021.8.07.0000. Após, venham conclusos. I.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que o agravante não declinou em que residiria o receito de dano ou risco ao resultado útil do processo a autorizar a antecipação da tutela recursal. Apesar da argumentação do impetrante, de que o valor a ser levantado constituiria verba de natureza alimentar, esta alegação não seria suficiente para o deferimento da medida. Por simetria, caberia invocar o art. 520 do CPC, isto porque a liminar padeceria da provisoriedade e ad referendum do Colegiado. E ainda que haja a exceção do art. 521, inciso I, pela dispensa de caução, de qualquer sorte, a excepcionalidade estará descartada, sempre que haja manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (par único). Todas essas considerações são apenas para deixar assentado que, apesar da natureza alimentar do crédito, nem por isso o relator estaria exonerado de adotar as cautelas necessárias, quando sua decisão, de natureza provisória – característica das decisões tomadas em sede de cognição sumária - possa produzir efeitos irreversíveis, em especial com risco de grave dano ou incerta reparação. E no caso presente, o deferimento da liminar monocraticamente exauriria por completo o objeto do recurso. E como não há certeza acerca do grau de solvência do atual credor, numa eventual reforma da decisão, se estaria impondo à parte interessada um prejuízo irreparável. Eventualmente, tal empecilho poderia ser afastado diante do oferecimento de caução idônea por parte do recorrente. Porém, não foi essa a pretensão deduzida pelo agravante, que requereu o levantamento sem oferecer quaisquer garantias. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator